Tribunal: TJES
Processo: 0014495-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014495-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014495-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PORTE DE ARMA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 240 DO CPP. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014495-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia que, “no dia 17 de setembro de 2020, por volta as 17 horas, no bairro São Francisco, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, nº de série 513684”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inicialmente, a defesa almeja absolvição por ausência de provas acerca da prática do delito, alegando nulidade na busca pessoal realizada pela autoridade policial, prevista no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

Ao analisar os autos verifica-se que os policiais decidiram realizar a busca pessoal pois, ao realizarem patrulhamento na região, encontraram com o apelante, que se mostrou demasiadamente nervoso com a presença das autoridades policiais, bem como foi percebido que na cintura do recorrente havia um volume no formado de um cabo de arma de fogo.

Portanto, entendo que, ao contrário do que afirma a defesa, a busca pessoal não foi exclusivamente fundamentada no nervosismo do apelante, e sim em fundadas razões de que este portava uma arma de fogo.

Nesse sentido:

(...) No caso, a busca pessoal foi realizada não apenas diante do simples nervosismo apresentado pela agravante mas, notadamente, em razão de ela trajar uma calça visivelmente maior que o seu tamanho e ainda ter sido contraditória nas informações dadas à autoridade policial no momento da prévia entrevista - e somente após foi revistada -, tudo isso no contexto de desembarque em aeroporto internacional, em que não é incomum surpreender passageiros transportando entorpecentes. Logo, suficientemente justificada está a revista pessoal realizada na agravante, que logrou encontrar cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 810.469/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Além disso, cumpre ressaltar que o crime de porte ilegal de arma de fogo se caracteriza como delito permanente, de modo que, enquanto o agente estiver portando o artefato haverá estado flagrancial.

Dessa forma, afasto a nulidade alegada pela defesa.

Mais adiante, a defesa afirma que inexistem provas suficientes para manter a condenação do apelante, no entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do Auto de Apreensão (fls. 16/17), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl.) 20, Boletim de Ocorrência (fls. 25/28), Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 102/106); e demais elementos dos autos.

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ficou demonstrada através das testemunhas:

As testemunhas ouvidas em Juízo às fls. 145 e 146, mídia de fls. 148, afirmaram, em suma, que estavam realizando o patrulhamento preventivo quando avistaram um veículo Pálio branco sendo abordado por três indivíduos e um desses indivíduos estava com um volume na cintura; que de imediato realizaram a abordagem e verificaram que o indivíduo identificado como Tarcisio estava com uma arma em sua cintura; que todos os demais foram revistados e o condutor do veículo pálio estava com um aparelho celular com restrição de furto/roubo; que a abordagem também foi motivada pelo aparente nervosismo tanto do condutor do veículo como dos demais indivíduos; que a arma de fogo era uma pistola; que segundo o condutor do Pálio eles iriam fazer uma troca do veículo pela arma de fogo apreendida.

A testemunha GM Aber enfatizou que nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo e que teria visualizado o momento em que o acusado iria entrar no veículo e que o que o acusado não alegou que o motorista iria lhe levar a algum lugar, somente que Brenno iria trocar seu veículo pela arma que estava com Tarcisio, informando, por fim, que já havia abordado o acusado em outra oportunidade.

A testemunha GM Estevão complementou dizendo que quatro guardas municipais compunham a guarnição então cada um revistou um indivíduo, tendo o GM Abner localizado a arma de fogo em poder do acusado; que a arma estavam sem munição e que o acusado já era conhecido da guarnição, mas nunca o abordou.

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à conduta delitiva do apelante, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.